Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO. CHUTE NO JOELHO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. RECONHECIMENTO.
I - Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, quando o acervo probatório demonstra a violência perpetrada com um golpe no joelho da vítima, logo depois da subtração, a fim de assegurar a impunidade do delito, nos termos do art. 157, § 1o, CP.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova, como as declarações de testemunha ocular.
III - Se o agente, embora tenha separado alguns objetos e se apoderado de uma caixa de som, deixa todos no local após ser flagrado pela vítima e tê-la agredido, não se verifica a inversão da posse, caso em que deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito.
IV - Cometidos quase a totalidade dos atos executórios, faltando apenas a inversão da posse, a fração adequada para redução da pena em face da tentativa é de 1/3 (um terço).
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes e que teve analisadas as circunstâncias do crime, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
VI - Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva configurada, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
VII - Recurso conhecido e provido em parte.